Tribunal: TJDFT
Processo: 0722233-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722233-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLELIA MARCIA CORDOVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF D E S P A C H O Anote-se e observe-se ID no 60283341. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator